Tribunal: TJDFT
Processo: 0748009-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748009-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANA EMMANOELE SANTOS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCIANA EMMANOELE SANTOS DA SILVA contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. No presente habeas corpus, o impetrante alega que o art. 318-A do CPP garante à mulher que for mãe de criança, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar desde que o crime imputado não seja contra seu filho, dependente ou envolva violência ou grave ameaça. Aduz que a paciente preenche todos os requisitos necessários para a concessão do referido benefício, pois além de possuir residência fixa, o crime imputado não possui o emprego de violência ou grave ameaça e a certidão de nascimento em anexo comprova a sua condição de mãe de criança de 12 anos. Argumenta que, apesar da denúncia apresentada pelo Ministério Público, que imputou à paciente a prática de roubo impróprio, a vítima não foi encaminhada ao IML para ser submetida ao exame toxicológico com a finalidade de atestar a suposta dopagem (violência imprópria), o que só pode ser comprovado por meio de prova pericial, nos termos do art. 158 do CPP. Entende que a prisão preventiva é desproporcional, pois existem outras medidas cautelares diversas da prisão que se mostram compatíveis com a situação em apreço. Nesse sentido, assevera que a prisão domiciliar também se mostra suficiente para garantir a ordem pública, pois torna impossível a prática de crimes no modus operandi apontado na denúncia. Acrescenta que o monitoramento eletrônico já se mostra suficiente para manter a paciente vinculada ao processo e prevenir qualquer risco de fuga. Finaliza afirmando que a conveniência da instrução criminal já foi suprida pelo mandado de busca e apreensão, já não havendo mais qualquer prejuízo que a liberdade da investigada possa trazer para a colheita de qualquer outro elemento probatório. Com esses argumentos, requer liminarmente, a reforma da decisão que decretou a prisão preventiva a fim de que a custódia cautelar seja substituída pelo monitoramento eletrônico ou, subsidiariamente, pela prisão domiciliar da paciente. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo manteve a custódia cautelar (id. 66060233): “Inicialmente, depreende-se que foi decretada a prisão preventiva nos autos da Medida Cautelar (n. 0746399-37.2024.8.07.0001 - ID 216220465). Sobre os fundamentos da prisão preventiva, consignou-se que: (...) Pelo que se nota acima, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na legislação adjetiva, bem como fundada em lastro probatório colhido durante a investigação pela Autoridade Policial. A requerente alega que, na condição de mãe de filho de 12 (doze) anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. Sem razão. O art. 318, V do CPP é claro ao afirmar que a substituição pode acontecer, caso a denunciada tenha filho de até 12 (doze) anos incompletos, contudo, no caso destes autos, a certidão de nascimento apresentada (ID 216625739) atesta que o filho da requerente conta hoje com 12 anos completos, o que obsta o deferimento da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Ressalte-se que em audiência de custódia a denunciada afirmou que o genitor da criança mora em Brasília-DF, ou seja, a criança não está à própria sorte. Ademais, o art. 318-A do CPP traz, ainda, a vedação da substituição em caso de cometimento de crime com violência ou grave ameaça a pessoa. Em que pese a requerente alegar que a conduta praticada amolda-se mais adequadamente ao crime de furto, os elementos colhidos no Inquérito Policial apontam para a prática do crime de roubo com violência imprópria, o que também impede a substituição pleiteada. Ora, a tese apresentada pela defesa não encontra amparo no coletado durante o inquérito policial, e diz respeito ao mérito da causa, não podendo ser apreciada no atual momento processual. Confira-se o que constou em parte do relatório de investigação: (...) Portanto, o que se nota é a continuidade na prática dos delitos pela requerente. Continuidade que não pode ser tolerada pelo Estado, razão pela qual deve ser cessada e, no caso, a única medida efetiva é a prisão cautelar determinada por este juízo. Assim, os elementos colhidos durante a investigação evidenciaram, de forma concreta, a necessidade da prisão cautelar e que seriam insuficientes outras medidas cautelares, pois, como já alinhavado acima, há a necessidade de a interromper a atuação criminosa, bem como de garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Neste sentido confira-se: (...) Destarte, ausentes motivos para a revogação da prisão preventiva, já que para o deferimento do pleito em análise, há de existir nos autos elementos que modifiquem o entendimento exarado na decisão que decretou a prisão cautelar da requerente, o que não ocorre, pois da análise dos autos, conforme visto acima, nota-se que não foram apresentados fatos novos aptos a modificar os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por LUCIANA EMMANOELE SANTOS DA SILVA (CPF n. xxxxxx), qualificada nos autos, mantendo-se a prisão cautelar.” De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a prisão preventiva seria desnecessária ou desproporcional. Vejo que os fatos atribuídos, em tese, à paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético à ordem pública. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime incurso no art. 157, caput, do Código Penal. Segundo consta dos autos, a paciente foi contratada para exercer a função de cuidadora de uma idosa de 64 anos de idade que é tetraplégica. Logo no início do trabalho com cuidadora, a paciente, ao menos em tese, aproveitando-se do acesso à casa da idosa, adicionou substância entorpecente no café da vítima a fim de sedá-la e, em seguida, subtraiu diversos pertences da ofendida, como computador, celulares, cartões de crédito e débito e dinheiro em espécie. Pelo que se pode apurar dos autos, verifica-se que a imagens de câmera de segurança do condomínio da vítima que mostram a paciente, ao menos em tese, saindo do local dos fatos com duas sacolas, que, supostamente, estariam cheias com os pertences roubados (id. 216626495 dos autos principais). Ademais, há notícias nos autos de que a paciente é reincidente específica em delitos dessa natureza, praticado, inclusive, com o mesmo modus operandi. Nesse sentido, conforme narrado na representação da prisão preventiva elaborada pela autoridade policial, a paciente foi denunciada em outra ação penal por ter dopado um idoso de 70 anos de idade a fim de roubá-lo (autos n. 0701513- 66.2023.8.07.0007). Nesse caso, a paciente e o idoso estavam em um bar, quando a acusada colocou drogas sedativas na bebida da vítima e, em seguida, tentou levá-lo para casa, sendo impedida por funcionários do bar. Em consulta específica aos autos da ação penal n. 0701513- 66.2023.8.07.0007, observo que a vítima foi condenada definitivamente a 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial aberto pela prática de roubo tentado, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 22/01/2024. Não bastasse, conforme informações prestadas pela Polícia Civil, a paciente é investigada por diversos outros crimes, tais como uso de documento falso (duas vezes), estelionato (duas vezes) e tentativa de furto qualificado (id. 216626495 dos autos principais). Desse modo, a necessidade da prisão cautelar se justifica em razão da evidente hipótese de reiteração delitiva, pois a paciente, ao menos em tese, é criminosa contumaz, de modo que a sua soltura representaria evidente risco à ordem pública. Em que pese o impetrante alegue que não há provas de que a paciente teria dopado a suposta vítima, essa discussão envolve análise aprofundada de fatos e provas, o que é atinente à instrução probatória da ação penal e, portanto, incabível em habeas corpus. Certo é que, em análise superficial dos autos, observo que há indícios suficientes acerca da prática delitiva, pois a vítima do suposto delito narrou na Delegacia de Polícia que dormiu profundamente na noite dos fatos (id. 216626495 dos autos principais). Ademais, apesar de a paciente ser genitora de uma menor de 12 anos de idade, não há razões, ao menos em análise liminar, para conceder a prisão domiciliar. Isso porque o art. 318-A, I, do CPP veda a concessão do benefício quando o crime tiver sido cometido mediante violência. Ademais, como adiantado linhas acima, a soltura da paciente significa enorme risco à ordem pública. Outrossim, como bem apontada pelo d. Juízo a quo, paciente informou em audiência de custódia que o pai da sua filha reside no Distrito Federal, de modo que a criança não está desamparada. De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da ordem em caráter, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora